Tribunal: CARF
Processo: 11020.722305/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.722305/2011-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.582 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
AGROBAN AGRO INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/10/2004 a 31/12/2004
COFINS. CRÉDITO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DUPLICIDADE.
Indefere-se o Pedido Eletrônico de Ressarcimento quando constatado que se
trata de pedido apresentado em duplicidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado),
Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo Ogassawara
de Araujo Branco (Vice-Presidente), Lázaro Antonio Souza Soares (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão n 15-45.290
proferido pela 4a Turma de Julgamento da r. Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Salvador que decidiu, por unanimidade de votos, julgar improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada.
Trata o presente processo de Pedido Eletrônico de Ressarcimento – PER no
07255.37148.300909.1.1.11-1984 de crédito oriundo da Cofins Não Cumulativa – Mercado
Interno apurada no 4o trimestre de 2004.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.722305/2011-15
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.582 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.722305/2011-15

Por meio de Despacho Decisório Eletrônico proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Caxias do Sul/RS, à folha 23, o pedido foi indeferido sob o argumento de
que se trata de pedido em duplicidade, objeto do PER/DCOMP no 08001.13831.250907.1.1.11-
7441.
Cientificada do Despacho Decisório em 20/05/2011, conforme Aviso de
Recebimento – AR à folha 25, a interessada apresenta em 05/08/2011 Manifestação de
Inconformidade (fls. 02/05) alegando em sua defesa, em síntese:
1. Em 25/09/2007 transmitiu o PER/DCOMP no 08001.13831.250907.1.1.11-
7441, no valor de R$15.316,95, cuja análise, motivada pelo Mandado de Segurança no
2008.71.07.001241-9/RS, resultou no indeferimento total do crédito pleiteado, sob a alegação de
ausência de documentos comprobatórios, visto que insuficientes os elementos apresentados pela
empresa para o reconhecimento da legitimidade dos valores a ressarcir;
2. Diante do despacho negativo, sem julgamento do mérito, a empresa cancelou o
PER/DCOMP no 08001.13831.250907.1.1.11-7441, revisou todos os seus créditos e a
documentação hábil e formulou novo pedido, antes do prazo prescricional, revisando o valor
para R$9.015,51;
3. A mera formalidade de terem sido efetuados 2 pedidos não pode sobrepor o
direito que a empresa demonstra, e submete a qualquer documento que seja necessário apresentar
para comprovar seu direito.
A r. DRJ decidiu pela improcedência do pleito em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/10/2004 a 31/12/2004
COFINS.
CRÉDITO.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
DUPLICIDADE.
Indefere-se o Pedido Eletrônico de Ressarcimento quando constatado que
se trata de pedido apresentado em duplicidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que reitera as razões de sua
inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Relator.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.582 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.722305/2011-15

O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente constituído,
cumprindo os requisitos de admissibilidade.
Não assiste razão à Recorrente. O cancelamento de PER/DCOMP deve ser
realizado por meios próprios e seguindo procedimentos específicos, conforme determina a
legislação de vigência. Nesses termos inclusive a r. decisão recorrida:
A própria interessada reconhece que houve a análise do PER/DCOMP no
08001.13831.250907.1.1.11-7441, no valor de R$15.316,95, tendo sido indeferido
totalmente o pedido de ressarcimento do crédito pleiteado.
Em consulta aos sistemas da RFB, verifica-se que a análise do direito creditório foi
concluída em 18/12/2008, nos autos do processo administrativo no 11020.720451/2008-
19.
Logo, diferentemente do que alegou a interessada, o direito creditório da Cofins Não
Cumulativa – Mercado Interno apurada no 4o trimestre de 2004 foi analisado pelo Fisco.
Ainda
assim,
a
interessada
transmitiu
em
30/09/2009
o
PER
no
07255.37148.300909.1.1.11-1984 tratando do mesmo crédito, apenas reduzindo o valor
pleiteado.
Intimada em 03/12/2009 por meio do Termo de Intimação à folha 22 quanto à existência
de pedido anterior para o mesmo crédito, em 24/12/2009 a interessada transmitiu o
Pedido de Cancelamento (fl. 07) do PER inicial, o qual foi indeferido pela DRF/Caxias
do Sul/RS.
A Instrução Normativa RFB no 900, de 2008, vigente à época da apresentação do
Pedido de Cancelamento, assim dispõe:
Art. 67. É definitiva a decisão da autoridade administrativa que indeferir pedido de
retificação ou cancelamento de que tratam os arts. 76 a 79 e 82.
(...)
Art. 82. A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido
de reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a
apresentação à RFB do pedido de cancelamento gerado a partir do programa
PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário em meio papel, mediante a
apresentação de requerimento à RFB, o qual somente será deferido caso o pedido de
restituição, o pedido de ressarcimento, o pedido de reembolso ou a compensação se
encontre pendente de decisão administrativa à data da apresentação do pedido de
cancelamento ou do requerimento.
(...)
Portanto, continuando válido o PER no 08001.13831.250907.1.1.11-7441, cujo crédito,
repita-se, foi analisado e o respectivo pedido de ressarcimento indeferido pela Unidade
de origem, correto o Despacho Decisório ora em litígio que indeferiu o pedido
ressarcimento do mesmo crédito, apresentado em duplicidade.
Não apresentadas provas que demonstrassem o equívoco da r. decisão recorrida,
imperativa a confirmação e adoção da decisão recorrida, nos termos da Portaria MF no 343, de
09/06/2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF), com a alteração da Portaria MF no 329, de 04/06/2017, que acrescentou o § 3o ao art.
57 da norma regimental:
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.582 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.722305/2011-15

Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF) - Art. 57. Em cada sessão de julgamento
será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quorum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida -
(seleção e grifos nossos).

Assim, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário
apresentado.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital